Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-38.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima, na fase administrativa da investigação, e das testemunhas presenciais, em Juízo – Revelia – Impossibilidade de reconhecimento da tentativa – Ameaça verbal é crime unissubsistente, cujo "iter criminis" não pode ser fracionado – Condenação mantida – Pena-base

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima, na fase administrativa da investigação, e das testemunhas presenciais, em Juízo – Revelia – Impossibilidade de reconhecimento da tentativa – Ameaça verbal é crime unissubsistente, cujo "iter criminis" não pode ser fracionado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu – Circunstâncias agravantes da reincidência e de crime praticado na seara doméstica, bem reconhecidas – Regime prisional semiaberto adequado à condição de reincidente e portador de maus antecedentes criminais – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000014-38.2017.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante ASDRUBAL
PEREIRA MARQUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-38.2017.8.26.0244 -Voto no 14751
2
Voto no 14751
Apelação no 0000014-38.2017.8.26.0244
Comarca de Iguape
Apelante: Asdrubal Pereira Marques dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Fausto Dalmaschio Ferreira
Ementa
Apelação da Defesa
Violência doméstica
Ameaça

Materialidade e autoria comprovadas Consistentes relatos da
vítima, na fase administrativa da investigação, e das testemunhas
presenciais,
em
Juízo

Revelia

Impossibilidade
de
reconhecimento da tentativa
Ameaça verbal é crime
unissubsistente, cujo “iter criminis” não pode ser fracionado
Condenação mantida Pena-base acertadamente fixada acima do
mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu

Circunstâncias agravantes da reincidência e de crime praticado na
seara doméstica, bem reconhecidas Regime prisional semiaberto
adequado à condição de reincidente e portador de maus
antecedentes criminais Inviabilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Vedação
legal Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
ASDRUBAL PEREIRA MARQUES DOS SANTOS
foi condenado a cumprir a pena de 01 mês e 16 dias de detenção, em regime
prisional inicial semiaberto, por infração ao artigo 147, “caput”, combinado com o
artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia o reconhecimento da
tentativa, o estabelecimento de regime prisional mais brando e a substituição da
pena corporal por pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-38.2017.8.26.0244 -Voto no 14751
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 03 de janeiro de 2017,
por volta das 07,00 horas, na Rua Batatais no 29, Balneário Icaraí, na cidade de Ilha
Comprida, Comarca de Iguape, ASDRUBAL PEREIRA MARQUES DOS
SANTOS ameaçou sua ex-companheira Letícia Batista Caires, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo o apurado, a vítima e o réu mantiveram
relacionamento amoroso e possuíam um filho em comum, mas cerca de um ano
após o término da relação o acusado compareceu ao local de trabalho da ofendida e
a ameaçou de morte, dizendo que “iria socar uma faca nas suas costas” e que “iria
atrás da família dela”, bem como fez menção a agredi-la com um capacete que
tinha em mãos.
Ocorre que a vítima não se resignou com a ameaça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-38.2017.8.26.0244 -Voto no 14751
4
solicitou o registro da ocorrência perante a autoridade policial, representando contra
o réu.
Por isso o acusado foi indiciado e interrogado pela
autoridade policial, oportunidade em que negou a acusação, afirmando que jamais
ameaçou a ofendida, admitindo apenas uma discussão entre eles; não foi interrogado
em Juízo, pois optou por se tornar revel.
A vítima não foi encontrada para ser intimada a
comparecer em Juízo, de sorte que foi ouvida apenas na fase administrativa da
investigação, ocasião em que deu conta de que cerca de um ano após o término do
relacionamento com o acusado, ele foi ao seu local de trabalho e passou a ameaçá-la
de morte, dizendo que a esfaquearia e depois iria atrás de sua família.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo a instância
ordinária, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-38.2017.8.26.0244 -Voto no 14751
5
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do
exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no
curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Observo ainda que os relatos extrajudiciais da ofendida
foram corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas Fátima de Oliveira
Xavier e Suely Dias de Oliveira, respectivamente colega de trabalho e chefe da
vítima, que afirmaram terem presenciado o momento em que o acusado esteve no
estabelecimento comercial em que ela trabalhava e a ameaçou de morte. Disseram
também que ele estava com um capacete nas mãos e fez menção a agredir a
ofendida, mas foi impedido por Suely.
É importante salientar que não consta dos autos que a
vítima ou as testemunhas tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu,
e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade
destes depoimentos.
Não seria demais afirmar que o fato da ocorrência ou não
do mal prometido é indiferente à consumação deste delito, por se tratar de crime
formal, cujo resultado naturalístico não é exigido, embora possa ocorrer.
Observo ainda que o acusado ostenta outras condenações
pela prática dos crimes semelhantes ao dos autos, a demonstrar que seu passado não
o recomenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-38.2017.8.26.0244 -Voto no 14751
6
Aliás, causa estranheza o fato de o réu ter optado pela
revelia caso estivesse sendo acusado injustamente da prática de algum delito.
Ademais, não há que se falar em tentativa, eis a ameaça
verbal caracteriza crime unissubsistente, cujo “iter criminis” não pode ser
fracionado.
A pena-base foi acertadamente fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em 01 mês e 05 dias de detenção, com fundamento nos maus
antecedentes do acusado.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/3, por conta das circunstâncias agravantes do crime cometido no âmbito de
violência doméstica e da reincidência, alcançando o patamar definitivo de 01 mês e
16 dias de detenção.
Fica mantido o regime prisional semiaberto para o início
do cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do
acusado, até mesmo porque as condenações anteriores não bastaram a que se
emendasse, havendo óbice à substituição da pena corporal por pena alternativa por
se tratar de crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do artigo 41 da Lei no 11.340/2006.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator